Tribunal: TJSP
Processo: 2125058-76.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo com emprego de arma de fogo, com fuga na condução de motocicleta pela cidade e posterior prisão em flagrante - Análise sob a ótica das Leis n.o 12.403/11 e n.o 13.964/19 – Prisão fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública, aferida a partir da periculosidade do paciente extraída da empreitada criminosa – Observância do art. 315, §1o, do CPP – Precedentes do

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo com emprego de arma de fogo, com fuga na condução de motocicleta pela cidade e posterior prisão em flagrante - Análise sob a ótica das Leis n.o 12.403/11 e n.o 13.964/19 – Prisão fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública, aferida a partir da periculosidade do paciente extraída da empreitada criminosa – Observância do art. 315, §1o, do CPP – Precedentes do STF e STJ - Ordem denegada - (Voto n.o 47484).